Tribunal: TJDFT
Processo: 0743315-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743315-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA AGRAVADO: NACAO CLUB RECREACOES ESPORTIVAS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Plantão perante a 2a Vara Cível de Águas Claras (id 145825353) que, nos autos da ação de manutenção de posse c/c obrigação de não fazer (0721514-67.2022.8.07.0020) por ela proposta em face de NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória. Nas razões do recurso (id 42417708), a agravante alega que firmou contrato verbal com a parte agravada, porém foi surpreendida com uma “placa de teor abusivo que se encontra em frente ao estabelecimento em que informa que as atividades do agravante se encerrariam no dia 20/12/2022”, por este motivo, ajuizou ação de manutenção de posse. Relata que foi determinada a emenda da inicial, ocasião em que foi indeferida a tutela pretendida. Afirma que, no dia 19/12/2022, apresentou novo pedido de medida cautelar ao argumento de que a situação se agravou, pois a parte agravada passou a abordar os pais dos alunos dizendo que as atividades seriam encerradas. A tutela provisória foi novamente indeferida pelo Juízo de plantão (id 145825353 dos autos originais). No presente agravo, afirma que na data de 21/12/2022, a agravada colocou de plantão um segurança na porta do estabelecimento, bem como trancou o imóvel impedindo as atividades comerciais da agravante. Sustenta que estão presentes os requisitos que autorizam a medida liminar indeferida pelo Juízo, requerendo o deferimento da tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de realizar qualquer contato com os clientes, bem como atrapalhe as atividades empresariais, sob pena de multa diária. Preparo regular (id 42420309). É o relatório. Decido. Apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida. Esclareça-se que a ação de manutenção de posse foi ajuizada em 05/12/2022, tendo o Juízo da causa determinado a emenda da inicial e indeferido a tutela de urgência, nos seguintes termos (id 144432945 da ação principal n. 0721514-67.2022.8.07.0020): Em demandas possessórias, em averiguação sumária dos elementos dispostos ao art. 561 do CPC, o Juízo, com amparo no art. 562 do CPC, poderá deferir a liminar pretendida com intuito de proibir a prática de atos com o fito de dificultar o exercício da posse (manutenção) ou de restaurá-la no caso de perda (reintegração). O pleito não merece provimento. Em suma, sustenta a autora que firmou com a ré contrato de locação de bem imóvel de forma verbal. Alega que, na condição de locatária, exerce atividade de prestação de serviços pedagógicos para 32 (trinta e duas crianças). Aponta que, recentemente, a ré, locadora, colocou uma placa na frente do estabelecimento, anunciando o encerramento das atividades da ré, no local, ao fim de Dezembro/2022. Assim, postula pela concessão de tutela para afastar a ameaça ao direito de posse, bem como a concessão de tutela inibitória. No caso, o pleito necessita de contraditório. O único elemento que supostamente ampara o contrato verbal é a conversa cortada de ID 144376429. A de ID 144377608 diz respeito a contatos outros, aparentemente exarados após a tomada de conhecimento acerca da placa, que a parte autora atribui à ré. Não se sabe, sequer, se a ocupação e a atividade exercida pela autora, de fato, correspondem unicamente a um contrato de locação. Ainda, faz-se necessária a concessão de oportunidade para a ré lançar as razões de seu proceder. Veja-se que na conversa parcialmente colacionada de ID 144376429, utilizada como prova do contrato verbal, aparentemente a requerida menciona problemas com o Ministério Público, um título judicial prolatado e orientação no sentido de encerramento de relações, o que poderá ser elucidado, de modo que pode haver uma razão, ainda que existente o contrato de locação, para o suposto atuar. É de se ver, ademais, que a autora aduz que desde Setembro/2022 não efetua o pagamento dos supostos aluguéis, tendo, só agora, feito pretensão judicial de consignação de valores não efetuados ante alegado descompasso entre as partes. Ademais, não consta do sistema de buscas de processos do PJe qualquer notícia de Despejo recentemente ajuizado. Ainda, dada a alegação de contrato de locação, a ré terá, necessariamente, que, ante eventual recalcitrância da autora, mover o mencionado Despejo, cuja liminar é imprópria para relações exclusivamente verbais. Nesta soma, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Diante da alegada alteração do contexto fático, a parte agravante requereu nova apreciação do pedido de tutela de urgência, o qual foi analisado pelo Juízo de Plantão na primeira instância, que manteve o indeferimento liminar (id 145825353, dos autos principais), em virtude da fragilidade dos elementos probatórios. De fato, analisando os fundamentos do pedido e a documentação colacionada, reputo que a decisão agravada merece ser mantida, visto que não preenchidos satisfatoriamente os requisitos para obtenção da tutela pleiteada. Embora relevantes os argumentos da parte agravante, necessário reconhecer que há questões no feito principal que precisam ser mais bem esclarecidas, afinal, da análise superficial, possível em sede de agravo de instrumento onde se requer tutela de manutenção de posse, dos documentos apresentados não se vislumbra, de pronto, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Recomendável, nesse esteio, instaurar-se o contraditório para melhor delineamento da contenda, sobretudo os elementos fáticos em discussão. Sendo assim, a matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise pelo Relator original do feito. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Datado e assinado digitalmente. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista